Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 25331718), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator